Tribunal: TJSP
Processo: 1008002-54.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA, CULMINANDO COM A CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELO BANCO EM DESFAVOR DO RÉU, PELA QUAL SE PRETENDE REAVER SUPOSTO SALDO DEVEDOR REGISTRADO POR ELE EM CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA, CULMINANDO COM A CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELO BANCO EM DESFAVOR DO RÉU, PELA QUAL SE PRETENDE REAVER SUPOSTO SALDO DEVEDOR REGISTRADO POR ELE EM CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DÉBITOS QUE SE CONSTITUÍRAM EM OBJETO DE QUESTIONAMENTO NOS AUTOS DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, PELA QUAL RESULTOU DEFINIDA A LIMITAÇÃO DE DESCONTOS INCIDENTES SOBRE VERBA SALARIAL – DETERMINAÇÕES CONTIDAS NO ACÓRDÃO No 1023347-62.2017.8.26.0224 QUE, PORTANTO, FORAM FRONTALMENTE DESRESPEITADAS PELO BANCO – INTERPRETAÇÃO ABSURDA UTILIZADA PELA CASA BANCÁRIA QUE ANULARIA TODO O BENEFÍCIO OBTIDO PELA PARTE NAQUELA DEMANDA – ADEQUADA IMPOSIÇÃO DAS PENAS DECORRENTES DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ACERTO DA R. SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008002-54.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelado CLÁVIO KENJI ADATI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008002-54.2019.8.26.0008 -Voto no
2
VOTO No: 44199
APEL.No: 1008002-54.2019.8.26.0008
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : BANCO DO BRASIL S/A
APDA. : CLÁVIO KENJI ADATI
JUIZ : LUCIANO GONÇALVES PAES LEME
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
IMPROCEDENTE
AÇÃO
DE
COBRANÇA,
CULMINANDO COM A CONDENAÇÃO DO AUTOR
AO
PAGAMENTO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ
-
ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA AÇÃO
DE COBRANÇA AJUIZADA PELO BANCO EM
DESFAVOR DO RÉU, PELA QUAL SE PRETENDE
REAVER SUPOSTO SALDO DEVEDOR REGISTRADO
POR
ELE
EM
CONTRATOS
DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO - DÉBITOS QUE SE CONSTITUÍRAM
EM OBJETO DE QUESTIONAMENTO NOS AUTOS DE
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, PELA QUAL
RESULTOU
DEFINIDA
A
LIMITAÇÃO
DE
DESCONTOS INCIDENTES SOBRE VERBA SALARIAL
DETERMINAÇÕES CONTIDAS NO ACÓRDÃO No
1023347-62.2017.8.26.0224 QUE, PORTANTO, FORAM
FRONTALMENTE DESRESPEITADAS PELO BANCO
INTERPRETAÇÃO
ABSURDA
UTILIZADA
PELA
CASA
BANCÁRIA
QUE
ANULARIA
TODO
O
BENEFÍCIO
OBTIDO
PELA
PARTE
NAQUELA
DEMANDA
ADEQUADA IMPOSIÇÃO DAS PENAS
DECORRENTES DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
ACERTO DA R. SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO
PORMENORIZADA
DA
R.
SENTENÇA
QUE
IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS
ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO
ADOTADO PELO JUÍZO
SIMPLES RATIFICAÇÃO
DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE
MOSTRA
SUFICIENTEMENTE
MOTIVADA
-
RECURSO NÃO PROVIDO.*
Tratam os autos de Recurso de Apelação
interposto contra R. Sentença que vem encartada a fls.
526/529, pela qual foi julgada improcedente Ação de
Cobrança, esta proposta por BANCO DO BRASIL S/A contra
CLÁVIO KENJI ADATI, e que culminou com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008002-54.2019.8.26.0008 -Voto no
3
responsabilização do banco vencido pelo pagamento de
custas e despesas processuais, bem como no que toca a
arcar com os Honorários Advocatícios devidos, estes por
sua vez fixados em percentual correspondente a 10% do
valor da causa. Acrescente-se que, na ocasião, o ora
recorrente foi também condenado ao pagamento de multa,
penalidade essa decorrente da litigância de má-fé que em
seu desfavor foi reconhecida, o que se deu em montante
equivalente a 5% do valor da causa.
Alega o banco réu, o que se dá em razões
devidamente juntadas a fls. 531/545, que a R. Sentença
como proferida se mostra inadequada no trato da questão
discutida nos autos, uma vez que não se viu demonstrada
ao longo do processo qualquer conduta ilícita de sua
parte, haja vista que os débitos decorrem de contratos
regularmente celebrados entre as partes litigantes,
circunstância essa que se mostra suficientemente capaz de
justificar as cobranças por ele promovidas no presente
feito, motivo pelo qual pediu pelo integral acolhimento
de seus reclamos, com a consequente reforma da R.
Sentença colocada sob ataque, sempre na busca de ter por
julgada
procedente
a
demanda.
Diga-se
que,
em
complemento, pugnou também para que a Câmara venha a
afastar a penalidade que lhe foi indevidamente imposta,
isso no tocante a imposição das penas decorrentes da
litigância de má-fé, uma vez não verificada presente no
caso em exame.
Processado o recurso, a seguir vieram aos
autos as devidas contrarrazões (fls. 565/569), momento em
que o recorrido se bateu pela integral manutenção da R.
Sentença a seu ver indevidamente atacada, subindo então o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008002-54.2019.8.26.0008 -Voto no
4
feito a esta E. Corte, de sorte a se promover a
reapreciação da matéria já debatida junto ao 1o Grau de
Jurisdição.
É o relatório.
O
recurso
como
intentado
pelo
banco
demandante não deve ser merecedor de acolhimento por
parte desta Turma Julgadora, uma vez que os limites
definidos quando da prolação da R. Sentença hostilizada
se mostraram plenamente adequados a realidade como vem
estampada no todo processado.
No que toca ao recurso em si considerado, e
observados os limites em que intentado, agora melhor
examinando o conjunto encartado aos autos, com efetiva
propriedade se verifica que a R. Sentença combatida
analisou corretamente todas as questões como suscitadas
pelas partes, daí porque, de rigor se mostra a manutenção
do quanto decidido pela R. Decisão como proferida, tendo
em vista o que vem reiteradamente decidindo esta E. Corte
em relação a matéria como colocada em debate nos autos,
conforme se verifica através das transcrições de aspectos
abordados pelo entendimento de 1o Grau, este que no
presente momento se vê reforçado, agora com suporte no
entendimento da Turma Julgadora, passando assim a fazer
parte integrante do Acórdão:
“(...)O processo admite pronto julgamento,
pois, para o satisfatório desfecho da lide, é
prescindível o alongamento da atividade probatória.
O autor exige aqui do réu, a quem imputa a
posição jurídica de inadimplente, o pagamento de débito
atrelado ao contrato de crédito direto ao consumidor n.o
858253935, ajustado no dia 14 de outubro de 2015, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008002-54.2019.8.26.0008 -Voto no
5
meio do qual concedido ao mutuário um empréstimo de R$
466.995,41, a ser pago em noventa e seis prestações
mensais de R$ 9.813,59, a partir de 4 de dezembro de 2015
(cf. fls. 35-38).
In casu, argumenta que o réu, notificado,
não purgou a mora e, com isso, a quebra do dever de
pontualidade importou o vencimento antecipado da dívida,
acrescida dos encargos moratórios pactuados, que, no dia
30 de junho de 2019, somava R$ 475.196,97 (cf. fls.
265-279). Por sua vez, o réu contestou a situação de
inadimplência, repeliu a injustiça, a conduta abusiva
atribuída ao autor, que estaria a violar decisões
judiciais.
In concreto, o réu tem razão. Ora, nos
autos
do
processo
n.o
1023347-62.2017.8.26.0224,
instaurado por ele em face do autor, a envolver a relação
de direito material objeto da presente cobrança, vale
dizer, a operação n.o 858253935, ao lado dos contratos
n.os 865885411, 870030421 e 875001450 (cf. fls. 301-306),
restou definida a readequação dos valores das prestações
dessas operações, inicialmente via tutela de urgência, em
julho de 2017 (quase dois anos antes da propositura desta
ação, cf. fls. 318-321), depois, em sentença, em janeiro
de 2018 (mais de um ano antes do ajuizamento desta ação,
cf. fls. 329-337), confirmada, em abril de 2019 (antes
desta cobrança), mediante v. acórdão transitado em
julgado (cf. fls. 352-359).
De fato, ajustou-se então o valor total das
prestações mensais, limitando-o a 35% dos vencimentos
líquidos do réu, a serem descontados em folha de
pagamento, para fins então de adimplemento das obrigações
pertinentes às operações bancárias acima especificadas
(cf. fls. 329-337).
Ou seja, por meio da intervenção corretiva
do Poder Judiciário, flexibilizando (em relação consumerista, assimétrica) o princípio da força
obrigatória do convencionado, adequou-se, em tutela da
dignidade da pessoa humana do mutuário (de maneira a
garantir-lhe um mínimo existencial), a expressão monetária das parcelas dos mútuos, de sorte
consequentemente a estender (a alongar) o termo final dos
contratos.
Em
outros
palavras:
determinou-se
o
reescalonamento da dívida no tempo.
Em outra palavras: diante de um contexto de
iniquidade,
de
abusividade,
de
superendividamento
associado ao abuso de crédito, presente (enfim) uma
situação de desequilíbrio contratual horizontal, então
apurada a partir do sacrifício econômico excessivo
imposto ao contratante no tempo (a questão não envolve,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008002-54.2019.8.26.0008 -Voto no
6
portanto, a relação de equivalência entre prestação e
contraprestação), resolveu-se, no âmbito judicial, no
bojo de um contrato existencial, pela revisão equitativa
das
prestações
ajustadas,
mitigando,
assim,
a
intangibilidade do ajustado, em prestígio do princípio da
conservação dos negócios jurídicos e da função social do
contrato, de forma, ademais, a excluir a significativa
desproporcionalidade
no
âmbito
interno
da
relação
contratual e a permitir, em harmonia com o dever anexo de
cooperação (cuja fonte é o princípio da boa-fé objetiva),
o adimplemento satisfatório das obrigações acertadas.
Houve, em suma, a recomposição da estrutura contratual
definida, a viabilizar a realização do plano contratual.(...)
Nessa trilha, a pretensão do autor não
comporta acolhimento, até porque não há controvérsia
sobre o regular pagamento das prestações nos termos
judicialmente estabelecidos. Quer dizer, o réu não está
em situação de inadimplência. A dívida cobrada é
inexigível. Ora, os pagamentos das prestações mensais,
nos
valores
correspondentes
a
35% dos vencimentos
líquidos do réu, têm sido regularmente feitos, a afastar
o estado de mora.
Por conseguinte, o pedido condenatório
improcede.
Pelo exposto, julgo improcedente o pedido e
condeno o autor no pagamento das custas, das despesas
processuais e dos honorários dos advogados do réu,
arbitrados em 10% do valor da causa, em atenção à
complexidade ordinária da lide, ao julgamento antecipado,
à natureza e à dimensão econômica da demanda, aos atos
praticados e ao grau de zelo demonstrado.
Em arremate, impõe reconhecer que o autor
procedeu como litigante de má-fé, ao não informar (quando
ajuizou a ação) e, mais, ao desconsiderar (ao promover a
cobrança) o comando judicial definitivo extraído do
resolvido no processo n.o 1023347-62.2017.8.26.0224.
Quero dizer, descumpriu os deveres processuais de boa-fé
e
transparência,
deduziu
pretensão
contra
fato
incontroverso, pretensão que sabia (no mínimo, deveria
saber) destituída de fundamento, agindo assim de modo
temerário. Por isso, condeno-o no pagamento de multa
equivalente a 5% do valor atualizado da causa, a ser
revertida em favor do réu.(...)”
Assim,
e
à
luz
do
quanto
indicado,
imperativo firmar entendimento no sentido de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008002-54.2019.8.26.0008 -Voto no
7
instituição
financeira,
ora
inconformada,
não
se
desincumbiu, conforme lhe competia, dos ônus de comprovar
que as cobranças promovidas em desfavor do réu contam com
bases lícitas e adequadas a realidade, uma vez que os
valores
relativos
aos
débitos
questionados
se
constituíram em objeto de discussão nos autos do feito no
1023347-62.2017.8.26.0224, quando então resultou definido
que o banco deveria se abster de cobrar percentuais acima
de 35% dos vencimentos do réu, limitação esta imposta a
todos os contratos existentes então entre as partes, e
cujos
pagamentos
naturalmente
recaíssem
sobre
os
vencimentos do ora demandado, seja diretamente em folha,
ou mesmo em conta corrente, do que decorre que, por
óbvio, não estava autorizado o banco a cobrar o valor que
excedesse os 35% por outras vias, como a judicial, sob
pena de desconsiderar e deturpar toda a limitação imposta
a ele em Juízo, circunstância essa que levou o D.
Sentenciante
a
acertadamente
julgar
improcedente
a
presente e absurda demanda, tanto é que, por assim
entender, determinou ao banco ocupante do polo ativo que
arcasse com multa devida por sua indevida litigância,
esta que será revertida em favor do réu, o que se deu nos
limites definidos em Sentença como proferida.
Conclui-se assim como presente, porque
demonstrada, prática abusiva e injustificada levada a
cabo por parte da instituição financeira autora, prática
esta que consistiu na cobrança de valores a que não
estava autorizada a exigir, ao menos não no presente
momento, e pela via judicial, isto porque que o modo de
pagamento acordado entre as partes e então definido pelo
Acórdão no 1023347-62.2017.8.26.0224, seria promovido
através do desconto a se dar em parcelas abatidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008002-54.2019.8.26.0008 -Voto no
8
diretamente
dos
vencimentos
do
autor,
mas
sempre
respeitado o limite imposto, este que foi definido em 35%
de seus ganhos mensais.
Assim,
tal
cobrança
judicial,
porque
extrapola todos os limites do Acórdão mencionado, se
constitui em causa suficiente a gerar a condenação do
banco recorrente como incurso nas penas decorrentes da
litigância de má-fé, haja vista que o conjunto probatório
demonstrou que tal situação se viu plenamente configurada
nos autos, uma vez que o demandante alterou a verdade dos
fatos ao propor demanda judicial, para reaver crédito
tido por inexigível também judicialmente. Uma vez que o
comportamento indevido do autor, demonstrado quando
buscou por meio de processo judicial alcançar resultado
que contraria diametralmente a condenação a ele imposta
em outro processo, esta já transitada em julgado,
exatamente como definido pelo Juízo, efetivamente o
impede de se insurgir contra tal fato, permitindo que se
entenda, portanto, como justificada a condenação nesse
sentido imposta pelo D. Julgador.
Em assim sendo, e em suma, não merecem
vingar os reclamos exteriorizados pelo ocupante do polo
ativo da lide, estes constantes de suas inconsistentes
razões recursais, pois o Juízo de maneira plenamente
adequada apreciou todas as questões como colocadas em
debate no feito, daí a manutenção de seu entendimento,
manutenção esta que se dá com pleno suporte em seus
próprios, legítimos, e jurídicos fundamentos, salvo no
que toca aos honorários advocatícios, porque devem ser
agora majorados para percentual equivalente a 20% do
valor atribuído a causa, o que se dá em respeito ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008002-54.2019.8.26.0008 -Voto no
9
quanto vem disposto pelo art. 85, §11, do CPC em vigor.
Pelo exposto, é caso de se negar provimento
ao recurso, o que se dá nos exatos termos do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator